Tribunal: TCU
Processo: 002.776/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Silvio José Batista em face do Acórdão 7826/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Sílvio José Batista ao Acórdão 7826/2024-TCU-Primeira Câmara , que manteve o Acórdão 675/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal considerou ilegal o ato concessório de sua aposentadoria e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeito infringente para: 9.1.1. dar a seguinte redação ao subitem 9.1 do Acórdão 7826/2024-TCU-Primeira Câmara : "conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial"; 9.1.2. tornar, por decorrência, sem efeito os subitens 9.1, 9.2 e 9.4, bem como os 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 675/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.3. manter o julgamento pela ilegalidade do presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023. 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.